Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA. DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU.
1. Nos termos do artigo 1.017, § 5°, do Código de Processo Civil, o agravante é dispensado da instrução do agravo de instrumento com as cópias a que se refere o inciso I do caput do mesmo dispositivo legal.
2. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Nos termos do artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.
4. Nos termos do artigo 64, § 4°, do Código de Processo Civil, é irrelevante a fase em que se encontrava o processo antes da declinação da competência, visto que os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo incompetente só são conservados até que outra seja proferida pelo Juízo competente.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.